Tribunal: TJMT
Processo: 0055113-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO SINTEP

Número do Protocolo: 55113/2019
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 810 – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947 – RECURSO PREJUDICADO.
Fica caracterizada a prejudicialidade dos embargos de declaração ante a perda superveniente do objeto, se a razão do pedido de suspensão do feito deixou de existir.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO SINTEP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente oposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, de decisão monocrática proferida em recurso de apelação e remessa necessária, nos autos da ação indenizatória de danos materiais (incentivo à docência) promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP, em substituição aos seus filiados.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE e no Recurso Extraordinário no 1.492.221.
Pede seja sanado o vício apontado, a fim de ser determinada a suspensão do andamento do presente feito até o julgamento final do RE 870.947/SE.
O embargado apresentou contrarrazões às fls. 101-102, pugnando pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
O embargante pretende com a oposição dos embargos de declaração a suspensão do andamento processual do presente feito, em razão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE para modulação dos efeitos do julgado.
Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 03/10/2019, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou, por maioria, o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 870.947/SE, cujo resultado do julgamento ficou assim consignado:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”

Dessa forma manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, tal como foi determinado no acórdão proferido no Agravo Interno no 137057/2016 (fls. 69-72).
Nesse sentido, vejamos in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RE No 870.947/SE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE No 870.947/SE PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AFASTADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SESSÃO REALIZADA EM 03/10/2019. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação do STJ é no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes. 2. Ademais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 03/10/2019, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou, por maioria, o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 870.947/SE. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1346875 PE 2018/0209065-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019) (destaquei)

Desse modo, com o julgamento do recurso acima mencionado, resta prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente de objeto.
Isso posto, julgo prejudicado os embargos de declaração.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (3o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR